Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708127-50.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: MARIA APARECIDA MOREIRA MARTINELLI D E C I S Ã O Nos termos do art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e do art. 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência do recurso, conforme requerido pela parte agravante (ID 16766653). Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília – DF, 15 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1